Tribunal: TJMT
Processo: 1013388-62.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013388-62.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Estrito Cumprimento do Dever Legal, Exercício Regular do Direito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (PACIENTE), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 01.922.883/0001-50 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Pedro Facundo Bezerra (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCRIÇÃO DE CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDIVIDUALIZADAS. IMPUTAÇÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVAS À HONRA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DEPENDENTES DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
pela paciente,
em causa própria, no qual se discute a legalidade do recebimento da denúncia oferecida contra
ela

pela suposta prática dos
crimes
previstos nos
arts
. 138,
caput
,
(calúnia)
e 139,
caput
,
(difamação)
por duas vezes, c/c art. 141, incisos II e III, e § 2º, do Código Penal, em razão de manifestações formuladas em recurso administrativo e em sustentação oral perante o Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia está amparada por justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a instauração da ação penal; e (
ii
) definir se a alegada ausência de
animus

caluniandi

vel

diffamandi

pode ser reconhecida de plano na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa, hipóteses não evidenciadas no caso concreto.

4.
A denúncia descreve duas condutas autônomas atribuídas à paciente, com delimitação das datas dos fatos, indicação do contexto em que as manifestações teriam sido proferidas, identificação da pessoa supostamente ofendida e referência aos elementos documentais que amparam a imputação
.

5.
Não se verifica imputação genérica ou destituída de suporte mínimo, pois, tal como assentado na decisão que recebeu a denúncia, a inicial acusatória apresenta, em juízo de admissibilidade, descrição suficiente dos fatos e elementos documentais indicativos de autoria e
a prova da
materialidade, aptos a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório.

6.
As alegações de ausência de
animus
caluniandi

vel

diffamandi
e de inexistência de direcionamento a pessoa natural determinada demandam valoração do conteúdo integral das manifestações, do contexto em que foram proferidas e da prova documental indicada pela acusação, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas diante de manifesta atipicidade, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa. 2. Não há constrangimento ilegal no recebimento da denúncia quando a inicial individualiza as condutas, indica a pessoa supostamente ofendida e apresenta elementos mínimos de autoria e
prova da
materialidade. 3.
A análise da alegada ausência de
animus
caluniandi

vel

diffamandi
, bem como da inexistência de direcionamento das manifestações a pessoa natural determinada, quando dependente da valoração do contexto fático e do conteúdo das declarações, deve ser reservada à instrução criminal”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 395, 647 e seguintes; CP,
arts
. 138, caput, 139, caput, e 141, incisos II e III, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 270809/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/05/2026,
DJe
28/05/2026; TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1010315-82.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 26/05/2026, pub. 31/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em causa própria por
Andréia Rodrigues de Carvalho
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1000226-40.2026.8.11.0019, em que se discute a legalidade do recebimento da denúncia pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 138,
caput
,
(calúnia)
e 139,
caput
,
(difamação)
por duas vezes, c/c art. 141, incisos II e III, e § 2º, do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de que a conduta narrada seria atípica, pois não teria imputado fato preciso, concreto e determinado a pessoa física, tampouco dirigido suas manifestações nominalmente a membro do Ministério Público ou servidor.

Aduz, ainda, que as manifestações questionadas teriam sido proferidas no exercício regular do direito de recorrer e sustentar oralmente, no desempenho da advocacia pública, e que as críticas foram direcionadas à atuação institucional do Ministério Público, pessoa jurídica de direito público, sem configuração dos crimes de calúnia ou difamação e sem dolo específico de ofender a honra alheia.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Conforme se extrai dos autos, ao receber a denúncia
(ID. 228397369
, dos autos de origem)
, o Juízo de origem consignou que a peça acusatória contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação da acusada, a classificação jurídica dos delitos e o rol de testemunhas, elementos que, somados aos documentos constantes do feito, permitem depreender, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade para a instauração da ação penal.

Assentou, ainda, estar presente a justa causa, uma vez que a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram extraídos do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e dos demais documentos amealhados aos autos. Por essa razão, afastadas as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do Código de Processo Penal, recebeu a denúncia em todos os seus termos.

A inicial acusatória descreve
(ID. 228041382, dos autos de origem)
, duas condutas autônomas atribuídas à paciente. A primeira teria ocorrido em 06/12/2025, no bojo de recurso administrativo interposto contra o arquivamento da Notícia de Fato n. 000459-076/2025, ocasião em que a denunciada teria imputado à Promotora d
e Just
iça
Anízia
Tojal Serra Dantas fatos definidos como crime e fatos ofensivos à sua reputação funcional, vinculando a atuação ministerial, à suposta prática de prevaricação, acobertamento de ilícitos, favorecimento indevido, conivência com irregularidades e impunidade institucional.

A segunda conduta teria ocorrido em 03/02/2026, durante Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Mato Grosso, quando, no uso da palavra para sustentação oral, a paciente teria reiterado e ampliado as afirmações anteriormente lançadas, em sessão pública, solene e institucional, com transmissão ao vivo pela plataforma
YouTube
. Na ocasião, teria atribuído à atuação da Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos omissão deliberada, ineficiência, acobertamento de “falcatruas”, suposta participação em licitações direcionadas e envolvimento em irregularidades municipais.

Esses elementos, ao menos nesta fase processual, constituem suporte mínimo para a deflagração da persecução penal, sobretudo porque a denúncia individualiza as condutas, delimita as datas dos fatos, indica o contexto em que teriam sido proferidas as manifestações, identifica a pessoa supostamente ofendida e aponta os documentos que dariam sustentação à imputação, entre eles a peça recursal, a degravação da sustentação oral, a representação criminal e os registros correlatos.

Não se trata, portanto, de imputação genérica ou destituída de suporte mínimo, mas de acusação formalmente estruturada, fundada em elementos documentais que, em tese, permitem o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A controvérsia acerca da existência ou não de dolo específico, da extensão da imunidade profissional da advocacia, dos limites da liberdade de expressão e da configuração de exercício regular de direito demanda exame mais aprofundado do contexto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente quando já instaurada a ação penal e ainda pendente a instrução.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do
habeas corpus
somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso” (STF - HC: 00000000000000270809 SP - SÃO PAULO, Relator: Min. Flávio Dino, Data de Julgamento: 25/05/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27/05/2026 PUBLIC 28/05/2026).

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça consignou que “O trancamento da ação penal ou do inquérito policial na via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional. Sua concessão exige que a prova da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de justa causa seja manifesta e latente” (TJMT - Habeas Corpus Criminal n. 1010315-82.2026.8.11.0000, Relator: Des. Sergio Valerio, Data de Julgamento: 26/05/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2026).

No caso concreto, a denúncia narra fatos que, em tese, podem se amoldar aos crimes de calúnia e difamação, com causas de aumento, descrevendo não apenas manifestações críticas à atuação institucional do Ministério Público, mas supostas imputações de crimes funcionais e de fatos ofensivos à reputação de membro do Ministério Público no exercício de suas funções.

A aferição sobre eventual ausência de
animus
caluniandi

vel

diffamandi
, bem como sobre a alegada inexistência de direcionamento a pessoa natural determinada, exige valoração do conteúdo integral das manifestações, do contexto em que foram proferidas e da prova documental indicada pela acusação. Tal exame, por demandar incursão probatória incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
, deve ser reservado à instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, presentes, ao menos em juízo de admissibilidade acusatória, indícios de materialidade e autoria, e não evidenciada, de plano, manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, não há falar em trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Andréia Rodrigues de Carvalho
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, diante da inexistência de ilegalidade manifesta no recebimento da denúncia e da ausência de hipótese excepcional apta a justificar o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026